Tribunal: TJDFT
Processo: 0712932-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSTAGEM DE NOTÍCIA. REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGREDO DE JUSTIÇA.
I – O segredo de justiça decretado no presente processo está amparado no disposto no art. 189, inc. III, do CPC.
II – As postagens de notícias sobre medida judicial protetiva deferida em favor da mulher em situação de violência doméstica, que estão embasadas em processo judicial público, não configuram ato ilícito necessário à configuração da responsabilidade civil.
III – Apelação da requerida parcialmente provida. Apelação do requerente prejudicada.